Tribunal: TJMT
Processo: 1115807-71.2025.8.11.0041
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1115807-71.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGANTE), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), RODRIGO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.391-82 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), RODRIGO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.391-82 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU AMBOS OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame:

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão da 5ª Câmara de Direito Privado que proveu parcialmente recurso da instituição financeira, fixando honorários advocatícios em R$ 10.000,00 decorrentes de ação de arbitramento por rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços jurídicos.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado padece dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, especificamente quanto às alegações de omissão na análise das cláusulas contratuais, obscuridade na fundamentação sobre a natureza do contrato e contradição no arbitramento de honorários.

III. Razões de decidir:

3. O acórdão embargado analisou adequadamente a natureza contratual, reconhecendo múltiplas formas de remuneração e identificando lacuna quanto à remuneração na hipótese de rescisão unilateral, autorizando o arbitramento judicial. 4. Os termos de quitação foram expressamente examinados, concluindo-se por sua genericidade e limitação temporal ao período anterior a 31 de dezembro de 2019, não abrangendo o objeto do arbitramento. 5. A fundamentação do quantum arbitrado observou critérios de razoabilidade, proporcionalidade e compatibilidade com os parâmetros contratuais, demonstrando análise criteriosa dos elementos necessários. 6. As alegações do embargante revelam inconformismo com o resultado do julgamento, buscando indevidamente a rediscussão de matéria já decidida por via inadequada.

IV. Dispositivo e tese:

7. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
"1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada quando ausentes os vícios específicos previstos no artigo 1.022 do CPC. 2. A fundamentação clara, coerente e completa que enfrenta todas as questões relevantes não configura omissão, obscuridade ou contradição sanável por embargos declaratórios."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, 1.023 e 371; CC, art. 320; Lei nº 8.906/1994, art. 22, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no REsp 1.549.458/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 11.04.2022; STJ, REsp 1.337.749/MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 14.02.2017.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se dos Embargos de Declaração opostos por
BANCO BRADESCO S/A
em face de acórdão da 5ª Câmara de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça, com o objetivo de sanar alegadas nulidades do julgamento, omissões, contradições e erro material na decisão colegiada que, por unanimidade, que proveu parcialmente o recurso da instituição financeira, fixando os honorários advocatícios em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

O acórdão embargado versou sobre ação de arbitramento de honorários advocatícios decorrente da rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços jurídicos, reconhecendo o direito do escritório de advocacia à remuneração proporcional pelos serviços prestados, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Nos embargos apresentados (id. 372267396), o embargante formula dezessete questionamentos específicos, alegando omissões quanto à análise das cláusulas contratuais, especialmente a cláusula 6.3 que estabelece o princípio do benefício financeiro, e das subcláusulas 6.7, 6.8 e 6.9 que preveem diferentes modalidades de pagamento. Sustenta que o contrato não seria meramente de êxito, mas híbrido, com cinco momentos distintos de remuneração. Questiona a validade dos termos de quitação anuais, especialmente o documento de março de 2020, e contesta a aplicação do artigo 22, §2º, do Estatuto da OAB. Alega ainda contradição na decisão que reconhece pagamentos por etapas processuais, mas arbitra honorários, e aponta erro na distribuição do ônus sucumbencial.

Por fim, requer que sejam sanados os vícios apontados, conferindo-lhes efeitos infringentes para reforma do acórdão embargado.

Em contrarrazões (id. 372873868),
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
alegou que os embargos são manifestamente protelatórios, caracterizando mera irresignação com o resultado do julgamento. Sustenta que o contrato sempre foi de êxito, conforme a cláusula 6.3 que prevê o princípio do benefício financeiro, e que os pagamentos de adiantamento eram valores insuficientes abatidos da remuneração final. Argumenta que os termos de quitação são genéricos e não atendem aos requisitos legais, referindo-se apenas a verbas de adiantamento até 31/12/2019. Invoca precedentes do Superior Tribunal de Justiça que reconhecem sistematicamente o direito ao arbitramento de honorários em casos de rescisão unilateral.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos pelo
BANCO BRADESCO S/A
em face de acórdão da 5ª Câmara de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça, com o objetivo de sanar alegadas nulidades do julgamento, omissões, contradições e erro material na decisão colegiada que, por unanimidade, que proveu parcialmente o recurso da instituição financeira, fixando os honorários advocatícios em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Os embargos de declaração foram opostos tempestivamente, conforme certificado nos autos, e preenchem os requisitos de admissibilidade previstos nos artigos 1.022 e 1.023 do Código de Processo Civil, razão pela qual deles
conheço
.

O instituto dos embargos de declaração encontra disciplina no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sendo cabível contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou corrigir erro material.

Para adequada compreensão das questões suscitadas nos presentes aclaratórios, transcrevo integralmente a ementa do acórdão embargado:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CLÁUSULA AD EXITUM. POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO JUDICIAL. QUITAÇÃO GENÉRICA. INEFICÁCIA LIBERATÓRIA. FIXAÇÃO EQUITATIVA. MANUTENÇÃO DO QUANTUM. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1.

Apelações Cíveis interpostas por escritório de advocacia e instituição financeira contra sentença que julgou procedente ação de arbitramento de honorários advocatícios, fixando remuneração em 4% sobre o valor atualizado da causa, em razão da rescisão unilateral do contrato pelo cliente.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível o arbitramento judicial de honorários advocatícios diante da rescisão unilateral de contrato com cláusula vinculada ao êxito; e (ii) saber se o valor arbitrado atende aos critérios de proporcionalidade e adequação, considerando o trabalho realizado e os limites contratuais.

III. Razões de decidir

3. A rescisão unilateral do contrato pelo cliente, ainda que lícita, impede a implementação da condição de êxito, autorizando o arbitramento judicial dos honorários com base no trabalho efetivamente desenvolvido, sob pena de enriquecimento sem causa.

4. A existência de contrato escrito não afasta o arbitramento quando verificada lacuna quanto à remuneração na hipótese de rescisão antecipada, especialmente em contratos com componente ad exitum.

5. Termos de quitação genéricos, desacompanhados de especificação dos serviços abrangidos e do período integral da relação contratual, não produzem eficácia liberatória plena, à luz da boa-fé objetiva e do dever de transparência.

6. O arbitramento deve observar critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando a complexidade da causa, o tempo de atuação, o proveito econômico potencial e os parâmetros contratuais, inclusive limites remuneratórios previamente estipulados.

7. No caso concreto, o percentual fixado em 4% revela-se adequado à extensão do trabalho comprovado e compatível com os parâmetros contratuais, não se justificando majoração ou redução.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso do banco conhecido e parcialmente provido para reformar a sentença e fixar os honorários advocatícios no valor total de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com correção monetária pelo IPCA a partir do arbitramento e juros de mora pela taxa SELIC deduzida do IPCA desde a citação, nos termos do Tema 1.368 do STJ e da Lei nº 14.905/2024. Recurso do escritório de advocacia prejudicado.

Tese de julgamento:
“1.
É cabível o arbitramento judicial de honorários advocatícios quando a rescisão unilateral do contrato pelo cliente impede a implementação da condição de êxito, devendo a remuneração refletir o trabalho efetivamente prestado. 2. Termos de quitação genéricos e imprecisos não afastam o direito ao arbitramento quando não demonstrada a abrangência integral dos serviços prestados
.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXV; CC, arts. 422 e 884; CPC, art. 370; Lei nº 8.906/1994, art. 22, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1.337.749/MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 14.02.2017; TJMT, Apelação Cível nº 1016516-06.2022.8.11.0041, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 18.06.2024”.

O embargante formula extensa argumentação, organizando suas alegações em dezessete questionamentos específicos que, segundo sustenta, evidenciariam omissões, obscuridades e contradições no acórdão embargado. Passo à análise pormenorizada de cada uma dessas alegações.

Da Alegada Obscuridade e Omissão quanto à Natureza do Contrato e à Condição Suspensiva

O embargante sustenta que o acórdão seria obscuro ao reconhecer pagamentos por etapas e, ainda assim arbitrar honorários, e omisso quanto à análise das cláusulas 6.3, 6.8, 6.9 e 17.6 do contrato, especialmente no tocante à condição suspensiva de recuperação final do crédito.

Sem razão o embargante. O acórdão foi expresso ao analisar a natureza contratual, reconhecendo que o ajuste previa múltiplas formas de remuneração — incluindo pagamentos por etapas processuais e percentual condicionado ao êxito — e concluindo, de forma fundamentada, que o instrumento não disciplinou de forma clara e específica a remuneração devida na hipótese de rescisão unilateral em relação a processos ainda em curso, nos quais já havia prestação efetiva de serviços sem a concretização do resultado final.

É precisamente essa lacuna contratual e não a desconsideração das cláusulas invocadas que autoriza o arbitramento judicial, nos termos do art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/1994. O argumento de que a condição suspensiva não implementada obstaria o arbitramento foi expressamente afastado, segundo os quais a rescisão unilateral pelo cliente, antes do implemento da condição, não pode privar o advogado da contraprestação proporcional ao trabalho efetivamente realizado, sob pena de enriquecimento sem causa do contratante.

Quanto à cláusula 17.6 invocada pelo embargante, que prevê o pagamento apenas de 'etapas já concluídas' em caso de rescisão, observo que tal disposição não afasta o direito ao arbitramento quando há lacuna sobre a remuneração de serviços iniciados, mas não concluídos devido à rescisão unilateral, como ocorre na espécie.

A decisão colegiada reconheceu que o contrato previa diferentes modalidades de pagamento, mas concluiu, com base na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que a rescisão unilateral pelo cliente autoriza o arbitramento judicial dos honorários pelo trabalho efetivamente prestado. Esta conclusão não padece de omissão, obscuridade ou contradição, representando aplicação correta dos precedentes jurisprudenciais aplicáveis à espécie.

Embora o contrato preveja múltiplas modalidades de pagamento, nenhuma delas disciplina adequadamente a situação específica de rescisão unilateral em processos em que já houve prestação de serviços sem conclusão do resultado final, justificando-se o arbitramento para esta lacuna específica.

O embargante sustenta que o contrato seria "híbrido", prevendo cinco modalidades distintas de pagamento, e não meramente de êxito. O acórdão embargado, contudo, analisou adequadamente esta questão, reconhecendo que "embora o contrato previsse o pagamento de honorários por fases processuais, e não apenas pelo êxito", a rescisão unilateral justifica o arbitramento judicial.

A classificação do contrato como "híbrido" ou "de êxito" não altera a conclusão jurídica adotada pelo acórdão embargado. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, independentemente da natureza específica do contrato, a rescisão unilateral pelo cliente autoriza o arbitramento de honorários proporcionais ao trabalho realizado, evitando-se o enriquecimento sem causa.

O embargante invoca o princípio da pacta sunt servanda, sustentando que o contrato deveria ser integralmente observado. O acórdão embargado, todavia, não violou este princípio. A decisão reconheceu a validade do contrato, mas aplicou os efeitos jurídicos da rescisão unilateral, que impede a implementação integral das condições originalmente pactuadas.

O princípio do livre convencimento motivado assegura ao julgador a prerrogativa de valorar as provas e argumentos segundo sua convicção, não sendo obrigatório o exame pormenorizado de todos os aspectos suscitados pelas partes.

Da Alegada Omissão quanto aos Termos de Quitação

O embargante insiste que o acórdão teria sido omisso quanto à análise dos termos de quitação, em especial da carta firmada em 10 de março de 2020, que abrangeria serviços com fato gerador até 31 de dezembro de 2019.

A alegação não procede. O acórdão embargado abordou expressamente a questão dos termos de quitação, concluindo, em harmonia com o art. 320 do Código Civil, que os documentos apresentados consistem em quitações genéricas, desprovidas da individuação precisa das obrigações adimplidas, e que, ademais, circunscrevem-se a serviços cujo fato gerador é anterior a 31 de dezembro de 2019, período, portanto, distinto do objeto do arbitramento, que diz respeito aos serviços prestados entre 1º de janeiro de 2020 e a data da rescisão, ocorrida em 19 de novembro de 2020.

O fato de o acórdão não ter acolhido a tese do embargante sobre a validade e o alcance liberatório dos termos de quitação não configura omissão, mas rejeição fundamentada do argumento. Discordância do resultado não é vício de fundamentação. A alegação de que os termos foram elaborados em cumprimento à cláusula 6.22 e que, por isso, deveriam ser reputados válidos como prova de quitação integral foi analisada e afastada, com base na ausência dos requisitos do art. 320 do Código Civil e no critério temporal que delimita expressamente o período abrangido pelo último instrumento firmado.

O embargante sustenta ainda que o parágrafo único do art. 320 do CC teria sido ignorado, pois as circunstâncias do caso revelariam o pagamento. O argumento não tem como prosperar: o acórdão apreciou o contexto fático e concluiu que os termos, por sua genericidade, não permitem identificar a qual obrigação específica se referem, o que é exatamente o pressuposto que o parágrafo único exige para suprir os requisitos formais da quitação.

Da Alegada Contradição quanto ao Quantum Arbitrado

O embargante questiona a fundamentação do quantum arbitrado, sustentando ausência de especificação sobre quais serviços teriam ficado sem remuneração. O acórdão embargado, contudo, fundamentou adequadamente a fixação do valor, considerando "a complexidade da causa, o tempo de atuação, o proveito econômico potencial e os parâmetros contratuais, inclusive limites remuneratórios previamente estipulados."

A decisão colegiada fixou o valor em R$ 10.000,00 como "adequado à extensão do trabalho comprovado e compatível com os parâmetros contratuais", demonstrando que houve análise criteriosa dos elementos necessários ao arbitramento. A fundamentação é suficiente e atende aos requisitos legais aplicáveis.

O embargante sustenta que a ação de arbitramento seria inadequada diante da existência de contrato escrito. Esta alegação não procede. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é consolidada no sentido de que a existência de contrato escrito não impede o ajuizamento de ação de arbitramento quando há rescisão unilateral que frustra a expectativa de remuneração.

O acórdão embargado aplicou corretamente esta orientação jurisprudencial, reconhecendo que "a rescisão unilateral do contrato pelo cliente, embora lícita, gera o dever de indenizar o advogado pelo trabalho realizado até então, sob pena de enriquecimento sem causa."

O embargante sustenta que não houve proveito econômico nas ações, mencionando benefícios fiscais. O acórdão embargado reconheceu que "houve efetivo benefício econômico para o banco", documentado pelo pagamento de R$ 5.001,89 em julho de 2022, demonstrando que a atuação profissional contribuiu para resultado útil.

A existência de benefício econômico, ainda que de pequena monta, justifica o arbitramento de honorários proporcionais ao trabalho realizado. A decisão colegiada analisou adequadamente esta questão, não havendo omissão a ser sanada.

Os embargos de declaração constituem recurso de natureza integrativa, destinado a esclarecer obscuridades, eliminar contradições, suprir omissões ou corrigir erros materiais, conforme dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil. Não se prestam, contudo, à rediscussão do mérito da decisão ou à adequação do julgado ao entendimento das partes.

No caso em exame, o acórdão embargado apresenta fundamentação clara, coerente e completa, tendo enfrentado todas as questões relevantes postas pelas partes. As alegações do embargante revelam, em verdade, inconformismo com o resultado do julgamento, buscando indevidamente a reforma da decisão por via inadequada.

Tais vícios não se verificam no acórdão embargado, que tratou de forma exaustiva e fundamentada todas as questões suscitadas pelas partes, aplicando corretamente os dispositivos legais pertinentes e a jurisprudência consolidada sobre a matéria.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que os embargos de declaração não se prestam a rediscutir o mérito da decisão embargada, mas apenas a sanar vícios específicos previstos no artigo 1.022 do CPC. No caso em análise, os vícios alegados pela embargante não se encontram presentes no acórdão embargado. Com efeito,

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados. (STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022)

A pretensão do embargante de que o Colegiado responda, ponto a ponto, a dezessete indagações sobre as cláusulas contratuais revela, sem disfarce, a busca por rediscussão da matéria fática e jurídica já apreciada, o que é vedado pela via eleita.

Por fim, cumpre destacar que o princípio do livre convencimento motivado, consagrado no art. 371 do Código de Processo Civil, assegura ao julgador a prerrogativa de valorar as provas e formar sua convicção sem a necessidade de esgotar todos os argumentos apresentados pelas partes, desde que a decisão seja adequadamente fundamentada, como ocorreu na espécie.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e os
REJEITO
, mantendo a integralidade do acórdão proferido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026